Tribunal: TJDFT
Processo: 0727541-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727541-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA AGRAVADO: ORC ORCAMENTOS E SERVICOS DE CUSTOS CIVIS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por STE – SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0753029-12.2024.8.07.0001, promovida por ORC ORÇAMENTOS E SERVIÇOS DE CUSTOS CIVIS LTDA em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 226020501, integrada pelo pronunciamento judicial de ID. 238487780, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo executado/agravante, que pretendia o reconhecimento de que pagou voluntariamente a obrigação antes de sua citação, razão pela qual a execução deveria ser extinta, sem o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID. 73735499), o agravante alega que pagou espontaneamente o débito principal (R$ 13.122,07, em 13/12/2024) antes da sua citação (ocorrida em 15/01/2025) nos autos de execução, circunstância que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no REsp n. 1.927.469/PE, afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Reforça que a fixação de honorários pressupõe sucumbência ou, ao menos, resistência, o que inexiste quando há adimplemento espontâneo da obrigação antes da formação da relação processual. Por isso, esta circunstância afasta a incidência do art. 827 do Código de Processo Civil ao caso. Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, a fim de que o reconhecimento do pagamento voluntário obste a realização de medidas satisfativas supervenientes. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecido o pagamento integral do débito e, consequentemente, afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Comprovante de recolhimento do preparo acostado no ID. 73735103. Nos termos da decisão de ID 73822488, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. O agravante apresenta petitório sob o ID 74206933, postulando a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (o) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 222732426, origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 às 11:30:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora